Tribunal: TJPA
Processo: 0801540-81.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801540-81.2022.8.14.0012

APELANTE: MARCILENE COSTA MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. ABONO COM NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito. A autora, servidora pública, sustentou que o abono oriundo do FUNDEF/FUNDEB, com base na EC nº 114/2022, na Lei Federal nº 14.057/2020 e na Lei Municipal nº 371/2021, possui natureza indenizatória e, portanto, não estaria sujeito à incidência de IRPF.

2. Sentença de improcedência mantida pela decisão monocrática, que entendeu haver acréscimo patrimonial decorrente do pagamento do abono, atraindo a incidência do imposto de renda conforme art. 43 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os valores pagos a título de abono com recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza indenizatória, de modo a afastar a incidência de imposto de renda, ou se configuram acréscimo patrimonial passível de tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.325/2022, ao prever o caráter indenizatório do abono, não afasta automaticamente a incidência do imposto de renda, sendo necessário verificar se há efetivo acréscimo patrimonial.
5. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, verbas que não visam recompor patrimônio lesado e que representam ganho ao servidor possuem natureza remuneratória, sujeitando-se à tributação.
6. O abono recebido pela recorrente não possui natureza ressarcitória, mas sim retributiva, razão pela qual incide o imposto de renda, conforme o art. 43 do CTN.
7. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais corroboram esse entendimento quanto à natureza remuneratória do abono proveniente do FUNDEF/FUNDEB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O abono pago com recursos do FUNDEF/FUNDEB a servidores públicos da educação, ainda que classificado por lei como de natureza indenizatória, está sujeito à incidência de imposto de renda quando representa acréscimo patrimonial. 2. A classificação legal da verba não afasta, por si só, a regra do art. 43 do CTN quanto à definição do fato gerador do imposto de renda.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 43; Lei nº 14.325/2022, art. 47-A, §2º; EC nº 114/2022, art. 5º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.107.119/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.966.629/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21/08/2023; TJMG, AC 5005674-63.2022.8.13.0324, Rel. Desª. Áurea Brasil, j. 19/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno

interposto por
Marcilene Costa Machado
, contra Decisão Monocrática de ID nº 23565501, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Cametá/PA, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c pedido de repetição do indébito tributário
, ajuizada pela ora agravante em face do
Município de Cametá
, que julgou improcedente o pedido da inicial.

Em síntese, consta dos autos que a Sra. Marcilene Costa Machado recebeu da Prefeitura Municipal de Cametá o pagamento de abono previsto no parágrafo único do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 114/2022, no artigo 7º, parágrafo único da Lei Federal nº 14.057/2020 e no artigo 3º da Lei Municipal nº 371/2021. Alegou que a verba do FUNDEF/FUNDEB possui caráter indenizatório, razão pela qual não deveria incidir Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) sobre o montante. Dessa forma, ingressou com a presente ação transferida à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Município de Cametá no tocante à retenção indevida de IRPF na fonte, tendo em vista a isenção.

Em
sentença
, o pedido foi julgado improcedente. O magistrado entendeu que, embora os valores recebidos possuíssem natureza indenizatória, os profissionais do magistério não sofreram perdas ou decréscimos durante o período em que houve o repasse a menor dos recursos do FUNDEF ao Município. Desta forma, o abono concedido por lei não possui caráter de ressarcimento, restituição ou peças, configurando, assim, uma aquisição de disponibilidade econômica com acréscimo patrimonial, o que, consequentemente, atrai a incidência do imposto de renda.

Inconformada com a decisão, a
autora
interpôs recurso de
apelação cível
, sustentando a não incidência do Imposto de Renda sobre as verbas de caráter indenizatório, nos termos da Lei nº 14.325/2022. Ao final, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária no caso em questão, em virtude da clara natureza indenizatória das verbas recebidas pela parte apelante, com a consequente restituição dos valores indevidamente pagos.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida.

Inconformada,
Marcilene Costa Machado
opôs o presente recurso de
Agravo Interno
argumentando que o referido abono é rendimento de natureza indenizatória, razão pela qual é isento de imposto de renda, não devendo ser tributado. Alega a incidência completa da aplicabilidade da Lei Federal nº 14.325/2022, vez que o abono não integra a remuneração ou proventos de aposentadoria. Ressalta que legislações municipais e estaduais não estão realizando a cobrança de imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de abono, diante da natureza indenizatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

A agravante em sede de Agravo Interno, insurge-se pretendendo à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o entendimento de que, “a priori”, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão agravada.

Neste sentido, não há que se falar em não incidência do fato gerador do imposto de renda, pois da análise da verba em comento, tem-se que o fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial e que não basta a Lei nº. 14.325/2022 atribuir em seu § 2º, inciso II, caráter indenizatório ao abono, vejamos trechos da referida lei:

"Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022) II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo".

Em que pese o § 2º, inciso II, atribuir "caráter indenizatório" ao abono recebido pela autora, o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda
, c
omo já destacado na decisão monocrática, que
o fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial
, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial assim como o fez a decisão apelada ao considerar que uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Da análise da verba em comento, tem-se que o abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito da apelante, ou seja, não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens.

Pelo contrário, a verba em questão se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do
imposto
de
renda
, em conformidade com o art. 43 do CTN:

"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. § 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) § 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referi
do neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”.

Corroborando com o exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, reiteradamente, que
valores pagos a título de abono, ainda que não incorporáveis à remuneração, configuram acréscimo patrimonial e, portanto, estão sujeitos à tributação
, salvo em hipóteses específicas, como indenizações por danos materiais ou morais, ou pagamento de verbas efetivamente compensatórias, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do STJ:":

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ABONO DE ADESÃO A PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PETROBRÁS E DA TRANSPETRO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTE A NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial, ainda que decorrentes de convenção ou acordo coletivos de trabalho. Precedentes.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu:

"tratando-se de verba paga por mero estímulo à participação antecipada e não havendo dano algum à parte, o valor recebido configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do imposto de renda"; e a situação revela conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, razão pela qual a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.107.119/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024)". (Grifo nosso).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ABONO CONCEDIDO EM C O N V E N Ç Ã O C O L E T I V A . N A T U R E Z A REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida

em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção prevista em lei. Precedentes: AgRg no Ag n. 1.261.172/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016; AgRg no Ag n. 1.250.057/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 21/3/2011; REsp 1.244.365/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no Ag 1.267.516/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/04/2011; AgRg no REsp 1.110.000/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/06/2010; AgRg no Ag n. 1.010.975/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 11/6/2008; AgRg no Ag n. 764.115/PI, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 25/8/2006.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.966.629/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)".

Esse também vem sendo o entendimento dos Tribunais sobre o abono em questão:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA PAGAS EM ATRASO. CLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA CORRESPONDENTE AO VALOR RECEBIDO MENSALMENTE. ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. TEMA Nº 368 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. DEVIDA RETIFICAÇÃO DE INFORMES À RECEITA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - AC: 00513288820218060163 São Benedito, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDEB/FUNDEF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DIANTE DA NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AC 07018961720238010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Data de Julgamento: 21/06/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ABONO FUNDEB - NATUREZA REMUNERATÓRIA – LEI MUNICIPAL INCAPAZ DE ALTERAR A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA - RETENÇÃO DEVIDA 1. O abono pago aos profissionais da educação básica em efetivo exercício com recursos do FUNDEB, nos termos do § 2º do art. 26 da Lei n. 14.113/2020, possui natureza remuneratória, sendo passível de incidência de imposto de renda. Entendimento fixado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2. A Lei 3.455/2021, ao prever que o Abono-FUNDEB possui natureza indenizatória, não é capaz de alterar a natureza jurídica da verba para fins de imposto de renda. 3. Verificada a natureza remuneratória do Abono-FUNDEB, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com vistas a obrigar o Município de Itajubá a devolver os valores descontados a título de imposto de renda sobre a verba. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 50056746320228130324, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 19/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2023)

No que tange ao argumento de que legislações municipais e estaduais não estão realizando a cobrança de imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de abono, diante da natureza indenizatória da referida verba,
não altera a natureza jurídica da verba recebida
, que decorre da prestação de serviços pretéritos, caracterizando, assim, remuneração devida tardiamente. Portanto, incide o imposto de renda.

Assim, sopesando que os valores recebidos representam retribuição pecuniária por atividade laboral pretérita e possuem caráter de acréscimo patrimonial, é legítima a retenção do imposto de renda na fonte pelo Município de Cametá.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática recorrida, em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025